Tribunal: STF
Processo: RE 274436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA E
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À REGÊNCIA DE CLASSE. CÁLCULO DAS
VANTAGENS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Percentuais agregados. Incorporação aos vencimentos para
todos os efeitos legais. Incidência da gratificação de incentivo à
regência de classe sobre o valor da agregação. Matéria decidida na
instância ordinária à luz do disposto nas Leis nºs 6.745/85 e 7.373/88

1.139/92. Reexame. Impossibilidade. Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.